Tribunal: TJSP
Processo: 1503963-50.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000613179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503963-50.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
WEVERTON SOUTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por WEVERTON SOUTO DA SILVA,
qualificado nos autos, para reduzir suas penas para 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 1503963-50.2019.8.26.0268
-
VOTO No 42153
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503963-50.2019.8.26.0268

APELANTE: WEVERTON SOUTO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM..: 4a VARA CRIMINAL
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GUILHERME DE SIQUEIRA PASTORE)
Ao relatório da r. sentença acrescento que WEVERTON
SOUTO DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 4a Vara Criminal
da Comarca de Itapecerica da Serra, nos autos de Processo Crime
no 1503963-50.2019.8.26.0268, às penas de 17 anos e 05 dias de reclusão e
381 dias-multa, por infração ao art. 157, §§ 2o, II e 2o-A, I, c.c. art. 61, I, por
quatro vezes que, na forma do art. 70, todos do Código Penal, resultaram em
22 anos, 08 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado e, 508 dias-
multa, no valor diário mínimo (fls. 239/248).
Inconformado, WEVERTON interpôs Apelação, pleiteando em
suas Razões, a redução das penas básicas, o reconhecimento da confissão
espontânea com consequente compensação com a reincidência e a redução do
percentual aplicado pelo concurso de agentes e concurso formal
(fls. 268/274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 1503963-50.2019.8.26.0268
-
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
através de Contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso
(fls. 278/282).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do
acolhimento parcial da pretensão recursal, com redução dos percentuais
aplicados entre o concurso de agentes e concurso formal (fls. 303/313).
A
d.
Defensora
constituída
(fls.
234)
manifestou-se
favoravelmente ao julgamento virtual (fls. 300).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 05 de julho de 2019,
por volta de 19h20min, na Rua Manoel Máximo da Rosa, no 719, Delfim
Verde, na cidade e comarca de Itapecerica da Serra, juntamente com outros
três indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de
desígnios, subtraiu em proveito comum, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de armas de fogo, diversos bens, dentre eles, televisor,
projetor, 03 aparelhos celulares, cerca de 20 relógios, bolsas, roupas e
sapatos, martelete, alianças, além de uma quantia em dinheiro referente a
salário, pertencentes à Alessandro Ribeiro de Aquino, Cristiane Regina Viana
Ribeiro de Aquino e Kayck Viana Ribeiro de Aquino.
A materialidade e autoria do crime, sequer questionadas,
restaram devidamente comprovadas, a primeira, pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 2/5), Autos de Exibição e Apreensão (fls. 13/14) e Entrega (fls. 19/20) e,
a segunda, em que pese a negativa (parcial) do Apelante, pelos relatos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 1503963-50.2019.8.26.0268
-
vítimas Alessandro e Cristiane (fls. 7/8, 88/91, 99/102 e gravação
audiovisual).
Busca o Apelante a redução das penas básicas ao mínimo legal, o
reconhecimento da confissão espontânea com consequente compensação com
a reincidência e a redução do percentual aplicado pelo concurso de agentes e
concurso formal.
Passo a análise da dosimetria das penas em conjunto com os
pleitos.
Na primeira fase, as penas foram fixadas em 3/8 acima do
mínimo legal, sob os seguintes fundamentos:
“... Assentado isso, dentre as circunstâncias elencadas no art. 59
do Código Penal, desponta como vetor negativo a culpabilidade, entendida
como reprovabilidade em concreto da conduta, pela agressividade,
absolutamente inusual e extremada, e efetiva violência empregadas na
prática criminosa, que se valeu dos laços de afeto familiares para
provocar autêntico e prolongado terror, separando e reunindo as vítimas,
inclusive dois jovens menores, e fazendo-os recear concretamente pela
morte iminente, indiferentes aos apelos desesperados da mãe; além da
específica violência física contra o ofendido A., que foi golpeado.
As circunstâncias do crime também comportam desvalor
acentuado, uma vez que o crime foi praticado em contexto noturno, contra
uma família que regressava do trabalho, e se estendeu no interior da sua
residência,
acarretando
transtornos
e
perturbação
em
muito
transcendentes da ofensa ao patrimônio; infligindo sensação profunda de
insegurança reforçada pela ameaça de retornar e matar todos, caso
fossem denunciados - na própria casa, que se supõe asilo inviolável do
indivíduo, local de morada e repouso, reduto da liberdade individual e da
vida privad/a, núcleo do cotidiano e da convivência familiar, erigido à
categoria de direito fundamental, que encontra proteção nas mais diversas
facetas da ordem jurídica positiva.
As consequências do crime, de resto, destoam do ordinário, por se
terem subtraído das vítimas, além dos seus salários em dia de pagamento,
numerosos pertences de valor (televisor, celulares, coleção de relógios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 1503963-50.2019.8.26.0268
-
martelete, bolsa de grife), dos quais uma ínfima fração foi recuperada, de
modo a infligir aos ofendidos prejuízo de monta e transtornos
excepcionais. ...” (fls. 245).
Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o
acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial
desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo
cominados no preceito secundário da norma.
Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade
do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
No caso, devidamente justificado o aumento respectivo, eis que o
Apelante agiu com excesso no que diz respeito a violência e grave ameaça,
além das circunstâncias e consequências dos crimes, o que deve ser pesado
em seu desfavor. Com isso, o aumento em 3/8 se mostra bastante razoável,
resultando as penas em 06 anos e 03 meses de reclusão e 13 dias-multa (já
efetuada a adequação da pena de multa cumulativa).
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante decorrente da
reincidência (fls. 216), majorando as penas em 1/6.
Requer o Apelante o reconhecimento da confissão espontânea,
com consequente compensação com a reincidência.
Ocorre que o Apelante apresentou confissão meramente
qualificada, negando tivesse havido excesso na grave ameaça e violência,
afirmando ainda que apenas ele estaria portando arma de fogo, com o intuito
de ver sua conduta ilícita enquadrada em tipo penal menos gravoso, de menor
reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 1503963-50.2019.8.26.0268
-
Todavia, o que restou suficientemente demonstrado nos autos foi
a prática do crime de roubo majorado, portanto, incabível o reconhecimento
pretendido.
Nas lições de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:
“... A confissão pode ser ... 'qualificada', quando, confirmado o fato
objeto da confissão, o confidente procura, contudo, qualificá-lo
juridicamente, com acréscimos e limitações tendentes a reforçar o seu
direito de liberdade ...” (Processo Penal, 16a ed., Editora Atlas, p. 312)
Sobre o tema assim já se pronunciou o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“Não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da confissão
espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, se no interrogatório do réu
este não assinala certos caracteres do fato criminoso, ou seja, limita-se à
confissão qualificada.” (HC no 74.148-7/GO - Segunda Turma - Rel. Min.
CARLOS VELLOSO - j. 17.12.1996, DJU 21.3.1997, RT 741/558).
Logo, na segunda fase, as penas devem resultar 07 anos, 03
meses e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa.
Na terceira fase, as penas foram majoradas em 2/5, em razão da
causa de aumento decorrente do concurso de agentes, sob o fundamento de
que seriam quatro roubadores, contudo, em se tratando de uma circunstância
majorante, tenho que o aumento em 1/3 se mostra mais razoável, resultando
em 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa.
Ainda na terceira fase, em razão da causa de aumento de pena
decorrente do emprego de arma de fogo, as penas foram majoradas em 2/3,
totalizando 16 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 32 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 1503963-50.2019.8.26.0268
-
Em se tratando de quatro crimes de roubo, foi reconhecido o
concurso formal, aumentando a pena de um deles em 1/3, todavia,
considerando a quantidade de crimes, o aumento deve ser de 1/4, totalizando
20 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão e 40 dias-multa, que devem se tornar
definitivas e se mostram como necessárias e suficientes para a reprovação e
prevenção do crime.
Foi fixado o regime fechado, em especial pelo montante da pena
privativa de liberdade aplicado.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso
preventivamente (fls. 146/147), tendo a r. sentença apelada vedado o recurso
em liberdade.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por WEVERTON SOUTO DA SILVA, qualificado nos
autos, para reduzir suas penas para 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 10 (dez)
dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)